Tribunal: TJSP
Processo: 1006780-87.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais com fundamento em "golpe" sofrido pelo autor. Sentença de IMprocedência. 2. Decisão mantida. 3. Autor que entrega cartão e senha para estelionatário. Excludente de responsabilidade configurada 4. Recurso desprovido.